Tribunal: TJDFT
Processo: 0708027-53.2019.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. DUPLICATA VIRTUAL. EXEGESE. PRESENÇA. REQUISITOS. ARTIGO 15 DA LEI 5.474/68. SENTENÇA CASSADA.

1. Trata-se de ação de execução de títulos extrajudiciais, lastreada por cinco duplicatas virtuais, a qual foi extinta pelo entendimento de que não estariam presentes os seus requisitos essenciais.

2. A duplicata virtual como título cambiário pode embasar execução extrajudicial, desde que regularmente instruída com boletos bancários, bem assim acompanhada de instrumento de protesto, de notas fiscais e de comprovante de entregas das mercadorias, segundo interpretação hodierna do art. 15 da Lei 5.474/68.

3. Na espécie, os documentos foram devidamente apresentados, em cadernos próprios, na qual foram apostilados os protestos e os demais documentos essenciais.

4. Presente a efetiva constituição em mora da duplicata virtual por meio da comprovação do protesto do título cambiário, tem-se o regular processamento da execução.

5. Apelação provida. Sentença cassada.